Tribunal: CARF
Processo: 10680.906163/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.906163/2010-20
ACÓRDÃO
1102-001.799 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES.
Existe um conjunto amplo de informações, documentos e declarações que
envolvem a retenção do IRRF tanto do lado da fonte pagadora quanto do
beneficiário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer direito creditório adicional no montante de R$
526.389,77 (quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e sete
centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2005, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e
disponível, nos termos do voto do Relator.
Processo julgado na tarde de 18 de novembro de 2025, haja vista a hipótese de
antecipação prevista no § 2o do art. 32 da Portaria CARF n° 1.240, de 2 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.799 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906163/2010-20
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo de compensação onde o contribuinte apresentou DCOMP
lastreadas em crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, formado exclusivamente com Imposto
Retido na Fonte (IRRF), ano-calendário de 2005, no valor de R$ 6.525.344,58.
Em Despacho Decisório no 941317044, a unidade de jurisdição homologou
parcialmente as compensações em razão da insuficiência de crédito, no valor de R$ 5.787.377,04,
efetuando glosa no valor de R$ 737.967,54 (e-fls. 03).
A DRJ/BHE, ao julgar a manifestação de inconformidade (e-fls. 01/02)), decidiu pela
sua parcial procedência, isto é, pelo reconhecimento adicional do crédito no valor de R$
175.234,92, conforme Acórdão no 02-38.654 (e-fls. 268/276), que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Desde que respeitadas as normas vigentes para a sua utilização, o sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de restituição ou
de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados por aquele Órgão,
ressalvadas as contribuições previdenciárias.
IRRF - COMPROVAÇÃO
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos, somente pode ser
utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ, se ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste imposto, e que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação no período correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário (fls. 332/341) em que alega que algumas fontes pagadoras não informaram os valores do
IRRF nas respectivas Declarações do Imposto Retido na Fonte (DIRF) e que a Recorrente não pode
ser prejudicada; que a DRJ, não obstante a Recorrente ter apresentado os documentos de
arrecadação que comprovassem as retenções, entendeu que não houve comprovação das retenções
pleiteadas e relacionadas na tabela denominada Grupo III; reitera a correção dos valores retidos de
IRRF que formou o saldo negativo e que as retenções alegadas estão registradas em sua escrituração
contábil como exemplo cita as retenções efetuadas pelo CNPJ no 23.983.646/0001-31; alega ainda
erro de preenchimento do comprovante anual de retenção efetuado pelo contribuinte com CNPJ no
33.000.167/0001-01. A partir dessas alegações, por entender totalmente comprovadas as retenções
pleiteadas, requer seja reformada parcialmente a decisão de primeira instância para e a
homologação das DCMP no 23282.17311.071106.1.7.02-8320, 21646.21024.300807.1.7.02-7598,
01356.81066.300807.1.7.02-2071, 30943.22574.300807.1.7.02-4038, 22996.37703.300807.1.7.02-
3244, 26654.55449.300807.1.7.02-0042 e 29022.77863.300807.1.7.02-9321.
A 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, através da Resolução n. 1301-
000.963 (e-fl. 460 e ss) requereu à Unidade de origem a análise dos documentos juntados aos autos
para verificar se eles comprovam a liquidez e certeza do direito creditório alegado, nos seguintes
termos:
As razões de recurso contra a decisão de primeira instância, dizem respeito, ao não
reconhecimento da parte remanescente do IRRF que formou o saldo negativo do IRPJ AC
2005, isto é, o valor de R$ 562.732,62.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.799 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906163/2010-20
3
A autoridade julgadora de primeira instância realizou análise dos pedidos formulados pelo
Contribuinte e segregou aqueles em que julgou que o IRRF não restava comprovado e
igualmente não constam nas Declarações do Imposto Retido na Fonte (DIRF) entregues
pelas fontes pagadores. Naquele julgado, denominou esse conjunto de análise de Grupo III
(fls. 273), o qual reproduzimos as principais informações:
Demonstrativo no 1
IRRF NÃO COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
NEM CONSTANTE DAS DIRFs APRESENTADAS PELAS FONTES PAGADORAS
Fonte Pagadora CNPJ
Código
Informado
DIPJ/DCOMP
Validado DRF
DIRF
Rendimentos
IRRF
03.810.068/0001-24
3426
R$ 5.778,85
R$ -
R$ -
R$ -
Decisão DRJ: IRRF REF 3426: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fls. 62/64) NÃO COMPROVAM
ÔNUS DO IRRF
18.364.885/0001-73
3426
R$ 56.144,99
R$ 25.433,87
R$ 127.169,33
R$ 25.433,87
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 49) CONFIRMA INFORMAÇÕES DA FONTE
PAGADORA
17.261.447/0001-17
3426
R$ 4.509,52
R$ -
R$ -
R$ -
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 56) NÃO COMPROVAM ÔNUS DO IRRF
19.814.284/0001-88
3426
R$ 23.818,39
R$ 10.785,76
R$ 53.929,78
R$ 10.785,76
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 58) CONFIRMA INFORMAÇÕES DA FONTE
PAGADORA
35.516.046/0001-42
3426
R$ 31.365,61
R$ 12.949,00
R$ 64.745,02
R$ 12.949,00
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 66) CONFIRMA INFORMAÇÕES DA FONTE
PAGADORA
16.535.452/0001-08
3426
R$ 50.811,01
R$ 23.268,02
R$ 116.340,12
R$ 23.268,02
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 69) CONFIRMA INFORMAÇÕES DA FONTE
PAGADORA
23.983.646/0001-31
3426
R$ 429.112,17
R$ -
R$ -
R$ -
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 71/72) NÃO COMPROVAM ÔNUS DO IRRF E SÃO
DE CÓDIGO DIVERSO
04.642.627/0001-05
3426
R$ 5.881,96
R$ 2.543,42
R$ 12.717,12
R$ 2.543,42
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 74/75). DOC. FLS 74 SE REFERE A AC 2006
Em grau recursal, a Recorrente informa ter acostado junto às suas razões, além dos
Comprovantes de Arrecadação, que já foram juntados aos presentes autos, cópia do Livro
Razão da Recorrente e da empresa que efetuou a retenção do IRRF (Fonte Pagadora), bem
como do respectivo Livro Diário (documento 4). Cita como exemplo a retenção efetuada
pelo CNPJ no 23.983.646/0001-31, que, em 04.01.2006, efetuou recolhimento de R$
246.668,72, sob código 3249 (IRRF – Ouro AF) e os registros de crédito na conta mútuo e
a débito em impostos a recuperar. Em relação às demais retenções, não admitidas pela
autoridade julgadora de primeira instância, a Recorrente não fez nenhuma consideração ou
referência documental na peça recursal, apenas consigna a afirmação genérica de juntada
dos comprovantes, como anexo.
Da análise dos comprovantes acostados ao Recurso Voluntário, denominados como
“Documento 4: Cópia dos Livros Contábeis da Recorrente e das Fontes Pagadoras, bem
como dos Comprovantes de Arrecadação do IRRF ” (fls. 392/454) e os documentos
juntados por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade (fls. 16/251),
constata-se que, foram apresentados documentos referentes às seguintes retenções,
conforme Demonstrativo no 2:
Demonstrativo no 2
IRRF COM DOCUMENTOS APRESENTADOS
CARF
Fonte Pagadora
CNPJ
Código
Informado
DIPJ/DCOMP
Validado
DRF
DIRF
Rendimentos
IRRF
IRRF
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.799 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906163/2010-20
4
03.810.068/0001-24
3426
R$ 5.778,85
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 5.778,85
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 62, 63 e 64
18.364.885/0001-73
3426
R$ 56.144,99
R$
25.433,87
R$
127.169,33

R$25.433,87 R$ 29.427,78
Recurso Voluntário: DARF (Código 3426) fls. 394 e Livro Diário fls. 395
17.261.447/0001-17
3426
R$ 4.509,52
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 2.133,25
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 402 e Livro Diário fls. 403
19.814.284/0001-88
3426
R$ 23.818,39
R$
10.785,76
R$ 53.929,78

R$10.785,76 R$ 13.032,63
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 405 e Livro Diário fls. 406
35.516.046/0001-42
3426
R$ 31.365,61
R$
12.949,00
R$ 64.745,02

R$12.949,00 R$ 18.416,61
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 413 e Livro Diário fls. 414
16.535.452/0001-08
3426
R$ 50.811,01
R$
23.268,02
R$
116.340,12

R$23.268,02 R$ 27.542,99
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 423 e Livro Diário fls. 425 e 427
23.983.646/0001-31
3426
R$ 429.112,17
R$ -
R$ -
R$ -
R$
246.668,72

R$
182.443,75
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 431/439 e Livro Diário fls. 432/440
04.642.627/0001-05
3426
R$ 5.881,96
R$ 2.543,42 R$ 12.717,12 R$ 2.543,42
R$ 3.338,54
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 448 e Livro Diário fls. 449
Valor com Provas em Grau Recursal

R$528.783,12

(...)
Mas, não há nos autos a confirmação dos recolhimentos alegados e listados no
Demonstrativo n. 2 acima e do oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Assim, reputo necessário diligência à Unidade de Origem no sentido de se certificar se os
elementos juntados e listados no Demonstrativo n. 2 comprovam o pagamento do IRRF
pela fonte pagadora e se há registro das retenções e das receitas correspondentes na escrita
contábil e fiscal da Recorrente.
Desta forma, meu voto é no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
autoridade administrativa da Unidade de Origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos para verificar se eles comprovam a liquidez e
certeza do direito creditório alegado. Em especial, certificar-se se os elementos juntados e
listados no Demonstrativo n. 2 acima comprovam (de acordo com os registros oficiais) o
pagamento do IRRF e se há registro das retenções e das receitas correspondentes na escrita
contábil e fiscal da Recorrente, solicitando, se assim entender necessário, demais
documentos pertinentes, especificando-os.
b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento da diligência solicitada deverá
apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o
deslinde da questão.
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado,
facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo
de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.799 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906163/2010-20
5

A
Unidade
de
Origem
respondeu,
através
da
Informação
RENDA-
EQAUD/DEVAT06-VR N° 30/2023 (e-fls. 565 e ss), em que atesta que resta confirmado o registro
das retenções na escrita contábil do contribuinte e o oferecimento da receita de juros s/mútuo de
coligadas à tributação no ano-calendário de 2005 no montante adicional de R$ 526.389,77.
Cientificada do resultado da Diligência, a Recorrente não se manifestou (e-fl. 571).

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09.07.2012,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 330) e apresentou Recurso Voluntário em 08.08.2012,
conforme Carimbo de Protocolo constante na primeira página do Recurso Voluntário (fls. 332),
portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de processo de compensação onde o contribuinte apresentou DCOMP
lastreadas em crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, formado exclusivamente com Imposto
Retido na Fonte (IRRF), ano-calendário de 2005, no valor de R$ 6.525.344,58.
Em Despacho Decisório no 941317044, a unidade de jurisdição homologou
parcialmente as compensações em razão da insuficiência de crédito, no valor de R$ 5.787.377,04,
efetuando glosa no valor de R$ 737.967,54 (e-fls. 03).
A DRJ/BHE, ao julgar a manifestação de inconformidade (e-fls. 01/02)), decidiu pela
sua parcial procedência, isto é, pelo reconhecimento adicional do crédito no valor de R$175.234,92,
conforme Acórdão no 02-38.654 (e-fls. 268/276).
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário (fls. 332/341).
A 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, através da Resolução n. 1301-
000.963 (e-fl. 460 e ss) requereu à Unidade de origem a análise dos documentos juntados aos autos
para verificar se eles comprovam a liquidez e certeza do direito creditório alegado.
A
Unidade
de
Origem
respondeu,
através
da
Informação
RENDA-
EQAUD/DEVAT06-VR N° 30/2023 (e-fls. 565 e ss), em que atesta que resta confirmado o registro
das retenções na escrita contábil do contribuinte e o oferecimento da receita de juros s/mútuo de
coligadas à tributação no ano-calendário de 2005 no montante adicional de R$ 526.389,77.
O RIR/99 exige a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora para que o IRRF possa ser passível de ser compensado:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação
das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n°2.124, de 1984, art. 3°,
parágrafo único).
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.799 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906163/2010-20
6
ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1° do art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985,
art. 55). (Grifei.)
A CSRF, através do acórdão no 9101004.148 – 1a Turma asseverou que existe um
conjunto amplo de informações, documentos e declarações que envolvem a retenção do IRRF tanto
do lado da fonte pagadora quanto do beneficiário, sendo certo que o beneficiário que sofreu o ônus
desta tributação não pode depender exclusivamente do Informe de Rendimento que pode não estar
disponível, inclusive, em decorrência de falha da fonte pagadora. E complementou que, se o
beneficiário não consegue por si próprio obrigar que a fonte pagadora forneça o respectivo
comprovante de rendimentos, deve contar com outras formas de fazer tal comprovação que viabilize
o direito de utilizar-se da retenção sofrida.
Tomo os termos de outro acórdão da mesma 1° Turma da CSRF (no 9101003.437),
que prescreveu: o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais
obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega.
Resta confirmado (conforme Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR N°
30/2023, e-fls. 565 e ss) o registro das retenções na escrita contábil do contribuinte e o oferecimento
da receita de juros s/mútuo de coligadas à tributação no ano-calendário de 2005 no montante
adicional de R$ 526.389,77.
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao recurso Voluntário para reconhecer
crédito adicional de R$ 526.389,77.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 580
DF CARF MF
Original